Tribunal: TJDFT
Processo: 20170810025308APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CRIMES DE LESÃO CORPORAL LEVE E GRAVE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE PARA LESÕES LEVES. LAUDO COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. PRIVILÉGIO. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso, conjunto probatório composto por prova documental (portaria de instauração do inquérito policial, boletim de ocorrência, relatório, laudos e prontuários médicos, fotografias das lesões sofridas pelas vítimas), pericial (laudo de exame de corpo de delito – lesões corporais, atestando as lesões sofridas pelas vítimas e, afirmando de pronto que uma delas ficaria incapacitada por suas ocupações por mais de trinta dias) e oral (palavra das vítimas e testemunhas em consonância com a perícia) é forte e coeso no sentido da prática pelo apelante dos crimes de lesão corporal leve e grave, razão por que a manutenção da condenação tal como proferida em sentença – art. 129, caput (por duas vezes) e art. 129, §1o, I, todos do CP, é medida que se impõe.
2. “Não há se falar em legítima defesa quando o réu não se desincumbe de seu ônus processual no sentido de demonstrar os requisitos da excludente de ilicitude.” (Acórdão 1124575, 20171210029566APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/9/2018, publicado no DJE: 20/9/2018. Pág.: 125/133).
3. “Desnecessária a realização de laudo complementar para comprovar as qualificadoras do crime de lesão corporal, pois o Laudo oficial foi conclusivo, não necessitando de maiores esclarecimentos, sendo corroborado pela prova oral colhida em Juízo.” (Acórdão n.847436, 20040310157918APR, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Revisor: NILSONI DE FREITAS, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/02/2015, Publicado no DJE: 10/02/2015. Pág.: 119).
4. “É impossível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 129 do Código Penal, se não ficou comprovado que o acusado agiu movido por relevante valor social ou moral ou sob a influência ou domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima.” (Acórdão n.955337, APR 20130410089293, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Revisor: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/07/2016, Publicado no DJE: 21/07/2016. Pág.: 115/122).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.